Tribunal: TJES
Processo: 5013364-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013364-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO LIMA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DETRAÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
.
CÁLCULO DA
PENA
.
COMPROMETIMENTO DO
STATUS LIBERTATIS
DO REEDUCANDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera, “
na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior
”.

2. Se o período de prisão provisória após a determinação de suspensão do processo foi reconhecido pelo juízo
a quo
como pena efetivamente cumprida, não há razão para desconsiderar o período de cumprimento de medida cautelar também imposta pelo juízo de conhecimento com fulcro na suspensão do processo.

3. Embora inexista previsão legal quanto ao instituto da detração da pena em caso de internação provisória, esta compromete o status libertatis do acusado, motivo pelo qual deve ser reconhecido como período extraível, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Jurisprudência STJ e TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo DIEGO LIMA ROCHA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000302-85.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de inclusão no cálculo da pena do período no qual permaneceu internado em clínica psiquiátrica, de 19/09/2018 a 27/11/2018 e 14/03/2019 a 06/05/2019.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que o juízo da execução indeferiu o pleito defensivo contrariando a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja detraída a pena do reeducando em relação ao tempo que permaneceu internado na clínica psiquiátrica.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja dado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo DIEGO LIMA ROCHA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000302-85.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de inclusão no cálculo da pena do período no qual permaneceu internado em clínica psiquiátrica, de 19/09/2018 a 27/11/2018 e 14/03/2019 a 06/05/2019.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que o juízo da execução indeferiu o pleito defensivo contrariando a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja detraída a pena do reeducando em relação ao tempo que permaneceu internado na clínica psiquiátrica.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

O Ministério Público de primeiro grau e a Douta Procuradoria de Justiça pugnaram pelo
provimento do
agravo
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o pleito recursal merece prosperar.

A detração está prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se considera, “
na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior
”.

No caso em comento, não obstante o Ministério Público não ter se oposto ao requerimento, o Juízo
a quo
negou o pedido da defesa, sob o fundamento de que o processo estava suspenso em decorrência da instauração do incidente de insanidade mental, razão pela qual não poderia ser considerado como tempo de pena o período em que o apenado encontrava-se internado em clínica psiquiátrica.

Da leitura dos autos originários, contudo, verifico que a magistrada da execução manteve a custódia cautelar do agravante e, posteriormente, determinou a suspensão do processo. Considerou, outrossim, o tempo de prisão provisória como pena cumprida.

Como bem ressaltado pelo
Parquet
, “
se o período de prisão provisória após a determinação de suspensão do processo foi reconhecido pelo juízo
a quo
como pena efetivamente cumprida, não há razão para desconsiderar o período de cumprimento de medida cautelar também imposta pelo juízo de conhecimento com fulcro na suspensão do processo
”.

Ademais, consoante o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
embora inexista previsão legal quanto ao instituto da detração da pena em caso de internação provisória, esta compromete o
status libertatis
do acusado, motivo pelo qual deve ser reconhecido como período extraível, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem
”, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem. Precedentes. II - Assente nesta Corte que, "Com vistas a estabelecer novas balizas entre a necessidade de resguardo do interesse social e a limitação ao excesso de poder estatal (übermassverbot), as alterações no processo penal cautelar criaram um leque com diversos mecanismos assecuratórios de natureza pessoal. Ocorre que dentre essas nova medidas alternativas à prisão, apenas o recolhimento domiciliar noturno e internação provisória, previstas nos incisos V e VII do art. 319 do Código de Processo Penal, se compatibilizam com o instituto da detração penal. Aplicação do artigo 42 do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.792.710/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 23/9/2020). III - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta eg. Corte impõe a manutenção do decisum agravado, por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.805/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO CONCRETA ACERCA DO STATUS LIBERTATIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior segunda a qual, embora inexista previsão legal quanto ao instituto da detração da pena em caso de internação provisória, esta compromete o status libertatis do acusado, motivo pelo qual deve ser reconhecido como período extraível, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. 2. Concluíram as instâncias ordinárias que o agravado foi internado por determinação da autoridade prisional, em clínica psiquiátrica, de 9/11/2012 a 12/5/2016, retornando em seguida ao Presídio Militar. Por conseguinte, alterar a conclusão de que o apenado teve comprometido o seu direito de locomoção implicaria indevido revolvimento fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.077.111/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO PARCIAL DA LIBERDADE. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1.155, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu a tese no sentido de que restrição parcial da liberdade do acusado, através da medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar integral aos finais de semana, possibilita a detração da pena, por restringir a liberdade plena do acusado. 2. Conforme o uniformizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante inexista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, entende-se que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do non bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO C. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O mérito recursal cinge-se em averiguar a possibilidade de considerar como pena cumprida o período em que o apenado cumpriu restrição de recolhimento domiciliar noturno. 2. Ainda que o artigo 42, do Código Penal, faça referência apenas à prisão como forma de abatimento da pena, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1.977.135 – Tema 1155), consolidando o entendimento de que o referido dispositivo não é numerus clausus, razão pela qual, em uma compreensão extensiva e bonam partem, deve-se considerar o interregno de recolhimento noturno como período detraído, haja vista que compromete o status libertatis do agente. 3. Considerando que no período de 01/8/2011 até 07/8/2020 (data da expedição do mandado de prisão), o agravante permaneceu com a medida de recolhimento noturno, há que se reconhecer o direito à detração. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5011257-69.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, reformando a decisão vergastada para reconhecer o período de internação em clínica psiquiátrica do reeducando DIEGO LIMA ROCHA (19/09/2018 a 27/11/2018 e 14/03/2019 a 06/05/2019) como pena efetivamente cumprida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Desembargadores, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão, trata-se de recurso de Agravo de Execução interposto por Diego Lima Rocha, irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de inclusão no cálculo da pena do período no qual permaneceu internado em clínica psiquiátrica, de 19/09/2018 a 27/11/2018 e 14/03/2019 a 06/05/2019.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu provimento ao recurso para reconhecer o período de internação em clínica psiquiátrica do reeducando (19/09/2018 a 27/11/2018 e 14/03/2019 a 06/05/2019) como pena efetivamente cumprida.

Após atenta apreciação do caderno processual, acompanho o entendimento da exímia Relatora, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.